Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.
1. A garantia de acesso à educação não confere ao autor o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em creche pública próxima à sua residência, sobretudo porque a concretização desse direito está vinculada a políticas públicas e obedece a uma rigorosa ordem de inscrição.
2. Havendo lista de espera para matrícula em creche pública, na qual a parte autora esteja inscrita, é razoável que se observe a ordem de convocação, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a sua matrícula, sob pena de violação do princípio da isonomia e comprometimento do próprio ensino público.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.